Tribunal: STF
Processo: RHC 260802
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do agravante, que pretendia a absolvição por ausência de materialidade ou insuficiência probatória para caracterização dos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa. 2. A decisão monocrática foi contestada sob alegação de que não enfrentou os argumentos e provas novas trazidos na revisão criminal, limitando-se a afirmar que a condenação estava lastreada em elementos suficientes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, por entender que a condenação estava lastreada em provas suficientes, deve ser reformada para absolver o agravante por ausência de materialidade ou insuficiência probatória. 4. Outra questão em discussão é se a decisão monocrática deixou de considerar novos elementos de prova e argumentos apresentados na revisão criminal, que poderiam impactar a análise da materialidade e autoria dos crimes imputados. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. As instâncias ordinárias ofereceram elementos robustos de prova para a condenação do agravante, incluindo apreensão de grande quantidade de drogas, maquinário, quebra de sigilo telemático e depoimentos dos policiais envolvidos na investigação. 6. A decisão monocrática não foi reformada, pois não se verificou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão do habeas corpus, sendo inviável o reexame de fatos e provas nesta via. 7. A alegação de que a decisão monocrática não considerou novos elementos de prova e argumentos apresentados na revisão criminal não foi acolhida, pois a condenação está devidamente fundamentada em provas suficientes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. A condenação por tráfico de drogas e associação criminosa pode ser mantida quando lastreada em provas robustas, como apreensão de drogas, maquinário e depoimentos policiais. 2. O reexame de fatos e provas é inviável na via do habeas corpus, salvo flagrante ilegalidade. 3. A decisão monocrática que não conhece do habeas corpus por entender que a condenação está lastreada em provas suficientes não deve ser reformada na ausência de novos elementos que justifiquem a revisão".” (eDOC.32)



    Sustenta-se, em síntese, que “ A decisão recorrida fundamentou-se na aplicação inadequada do Tema 280/STF, considerando válida a busca domiciliar sem mandado judicial mediante alegação genérica de crime permanente e investigação prévia supostamente robusta, ignorando completamente as provas técnicas objetivas que contradizem frontalmente essa narrativa”.



    Alega-se que não há demonstração de vínculo estável e permanente entre os réus, de modo que a condenação por associação para o tráfico foi indevida.



    Afirma-se, ainda, que não há nexo causal para a condenação do art. 34 da Lei 11.343/2006, pois: a) o paciente não residia no local; b) a presença foi ocasional; c) não houve demonstração de posse individual; d) inexistia controle sobre os objetos.



    Busca-se, em suma, a) a absolvição do crime do art. 35 da Lei 11.343/2006, por ausência de prova de associação estável e permanente; c) o reconhecimento de que “a perícia dos celulares afasta definitivamente o tipo penal”; d) a absolvição do crime do art. 34 da Lei 11.343/2006, por ausência de nexo causal entre o paciente e os objetos e por falta de prova de posse ou controle individual sobre os petrechos; e) o reconhecimento de que “a não residência no local impede a tipificação”; f) 



    Decorrido o prazo para manifestação, a PGR manteve-se inerte (eDOC.55).



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente